Tribunal: TJES
Processo: 5030096-66.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030096-66.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: MARIA VERONICA DOS SANTOS CARDOSO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5030096-66.2024.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO AGIBANK S/A
RECORRIDO:
MARIA VERONICA DOS SANTOS CARDOSO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. SENTENÇA PROCEDENTE. REFORMA TOTAL.

I
.
CASO EM EXAME
1. A ação trata da contratação de cartão de benefício consignado realizada mediante vício de consentimento, de forma que acreditava ser um empréstimo consignado tradicional. Requer a declaração de inexistência do negócio jurídico, a devolução dos valores e compensação por danos morais.

2. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente o negócio jurídico.

3. O banco recorrente interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão para reconhecer como regular e válida a contratação efetuada.
I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação da parte ré quanto à inexistência do negócio jurídico deve ser mantida.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
5. Deixo de apreciar as preliminares, uma vez que o provimento de mérito se mostra mais favorável a quem aproveitaria eventual sentença terminativa (art. 488 do CPC).

6. Diante do caso analisado, a r. sentença merece reforma. A parte autora alega que a contratação foi efetivada mediante vício de consentimento. Contudo, nota-se evidente a utilização do cartão consignado para compras em estabelecimentos comerciais em mais de uma fatura, todas anexadas aos autos. Tal situação caracteriza uma conduta contraditória pela parte autora, uma vez que afirmou o desconhecimento da respectiva modalidade, não podendo, assim, valer-se da alegação de desconhecimento do objeto que portava ou de que não o desejava. Não há dúvida, portanto, sobre a existência de relação jurídica entre as partes, nem mesmo sobre a consciência do consumidor quanto à natureza do negócio. Assim, não há que se falar em ilegalidade dos descontos efetuados.

IV.

DISPOSITIVO
7.
Recurso inominado CONHECIDO e PROVIDO
para reformar
in totum
a r. sentença objurgada, a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte ré, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação da Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)